Tribunal: TJDFT
Processo: 0000831-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COISA JULGADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM PROPORÇÕES DISTINTAS.

1. E defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual operou-se a preclusão, no caso, alcance dos efeitos da decisão parcial de mérito que rescindiu o contrato por culpa exclusiva das rés.

2. O adquirente não optou pela manutenção do contrato, sendo indevida a cumulação da multa moratória com a compensatória.

3. Os juros de mora incidem a partir da citação nos termos do CCB 405.

4. Sucumbência recíproca, redimensionamento dos ônus respectivos.